Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. TRANSPORTE ESCOLAR. PORTARIA No 192/2019. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria - no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional - em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 548, bem como à jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível), mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido concernente a condenação do Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em providenciar vaga a infante em creche próxima a sua residência.
2. A Portaria no 192/2019 estabelece os critérios e procedimentos para oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 2.1. No caso, considerando que a criança está regularmente matriculada em creche próxima à sua residência, por força de ordem judicial, não se revela lícito ao Poder Judiciário ignorar os requisitos administrativos estabelecidos na aludida Portaria no 192 de 10/06/2019, requisitos cumulativos não preenchidos pela infante e não passíveis de ilegalidades manifestas.
3. Recursos conhecidos e não providos.